Tribunal: TJBA
Processo: 0700259-92.2021.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0700259-92.2021.8.05.0004

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ANDERSON MICHEL PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s
Defensor Público Eduardo Saback
):

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA.
CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA.
REDUÇÃO DA PENA. APLICAÇÃO,
DE OFÍCIO,
DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
QUANTO A UM DELITO DE ROUBO
. REDIMENSIONAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Criminal interposta por
ANDERSON MICHEL PEREIRA DOS SANTOS
, representado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA que o condenou à pena de 13 anos e 09 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 243 dias-multa, pela prática de três crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, c/c art. 71, todos do Código Penal), cometidos com emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas. A defesa requereu absolvição por nulidade do reconhecimento fotográfico, exclusão das majorantes, readequação da pena-base, redução da fração da continuidade delitiva e afastamento da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se há nulidade no reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial; (ii) estabelecer se devem ser afastadas as causas de aumento de pena relativas ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo; (iii) determinar se a pena-base foi fixada de forma proporcional e fundamentada; (iv) examinar se a fração de aumento pela continuidade delitiva deve ser reduzida; e (v) verificar se é possível afastar a imposição da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, embora não tenha observado todas as formalidades do art. 226 do CPP, é válido por ter sido corroborado por outros elementos autônomos, como a prisão em flagrante com a res furtiva, o rastreamento do celular e os depoimentos convergentes das vítimas e testemunhas.

4.
A causa de aumento pelo concurso de pessoas é aplicável, pois foi comprovada a atuação conjunta do Apelante com outro agente não identificado, que conduzia a motoneta utilizada nos delitos, demonstrando divisão de tarefas.

5.
A majorante do emprego de arma de fogo também é mantida, diante dos relatos firmes das vítimas sobre o uso ostensivo do artefato, mesmo sem sua apreensão ou perícia, conforme entendimento consolidado do STJ.

6.
A pena-base dos crimes foi fixada com fundamento em circunstâncias judiciais concretas, como a intensidade da grave ameaça e a vulnerabilidade das vítimas, sendo legítima a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

7.
Em relação ao roubo cometido contra a vítima Felipe, a confissão extrajudicial do Apelante deve ser reconhecida como circunstância atenuante, nos termos da jurisprudência do STJ, implicando redução da pena intermediária.

8.
No crime cometido contra José Augusto, a pena-base foi redimensionada por equívoco na fração de aumento. Em todos os delitos, as penas de multa foram ajustadas segundo os princípios da simetria e da proporcionalidade.

9.
A fração de aumento pela continuidade delitiva foi reduzida de 1/2 para 1/5, pois a sentença não apresentou fundamentação concreta idônea para justificar a exasperação além do mínimo legal.

10.
O pedido de afastamento da pena de multa não prospera, pois se trata de sanção penal cumulativa obrigatória prevista no tipo penal, sendo inaplicável sua dispensa por hipossuficiência econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.
O reconhecimento fotográfico realizado na fase policial é válido quando corroborado por outros elementos probatórios autônomos e convergentes.

2.
A identificação formal do corréu não é exigida para a incidência da causa de aumento pelo concurso de pessoas no crime de roubo.

3.
A ausência de apreensão ou perícia da arma de fogo não impede a aplicação da majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP, desde que comprovado seu uso por prova oral segura.

4.
A confissão espontânea realizada na fase inquisitorial deve ser reconhecida como atenuante, ainda que parcial ou não reiterada em juízo.

5.
A fração de aumento da pena pela continuidade delitiva deve observar critérios objetivos e proporcionais, sendo inadequado fixar fração superior ao mínimo legal sem fundamentação concreta.

6.
A pena de multa prevista cumulativamente no tipo penal é obrigatória, sendo inaplicável sua isenção por alegação de hipossuficiência econômica do réu.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 68, 71, 72, 157, §2º, II, e §2º-A, I; CPP, arts. 226 e 563.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 694391/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 05.04.2022; STJ, AgRg no REsp 1952655/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 28.09.2021; STJ, REsp 2102379/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 18.02.2025; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1667363/AC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 01.09.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º
0700259-92.2021.8.05.0004
, em que figuram, como Apelante,
ANDERSON MICHEL PEREIRA DOS SANTOS
,
e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER
do Recurso
,
REJEITAR
a
PRELIMINAR
suscitada
e,
no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao
Apelo
,
a fim de redimensionar
a pena
definitiva
imposta ao Apelant
e
para
10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão
,
e
6
0
(sessenta) dias-multa
, no valor unitário mínimo
legal
, permanecendo inalterados os demais termos da sentença
combatida
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 03 de março de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS07